Tribunal: TJBA
Processo: 8086069-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086069-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, RICARDO LOPES GODOY registrado(a) civilmente como RICARDO LOPES GODOY, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: RAILANE DOS SANTOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAILANE DOS SANTOS SANTOS

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DE FIES. BENEFÍCIO PREVISTO NA MP 1.090/2021. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL COMO AGENTE FINANCEIRO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO CONTRATO. PARTE AUTORA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS.
DEMANDADO QUE NÃO DEMONSTRA IMPEDITIVO PARA O GOZO DA BENESSE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº 8086069-12.2022.8.05.0001
, em que figura como Apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
e como Apelada
R
AILANE DOS SANTOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2024

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto do 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça